Tribunal: TJDFT
Processo: 0734557-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0734557-20.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: EDUARDO ESCOSTEGUY DA ROSA DESPACHO Intime-se o embargado para manifestar-se acerca da petição ID 33988881 no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 30 de março de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito